Tribunal: TJPA
Processo: 0802285-34.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802285-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAREL LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO BARROS BARATA MACHADO, HECTOR MATHEUS VEBBER CARDENAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. INVESTIMENTO FINANCEIRO. CRIPTOMOEDAS. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR BLOQUEIO ON LINE NAS CONTAS DOS RÉUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CDC ADOTA A TEORIA MENOR PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE DIFICULDADE AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR (ART. 28 DO CDC). RÉU QUE APESAR DE NÃO INTEGRAR QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA, SE APRESENTA COMO PRESIDENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 18/08/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 18 de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº: 0802285-34.2021.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

AUTOS DE ORIGEM: 0808255-31.2020.8.14.0006

AGRAVANTE: CLAREL LOPES DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO BARROS BARATA MACHADO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

CLAREL LOPES DOS SANTOS
interpôs recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 4746247) com pedido de tutela antecipada recursal, contra decisão que deferiu liminar nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Cobrança em trâmite sob o n.º 0808255-31.2020.8.14.0006, perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, ajuizada pela agravada,
MARIA DO SOCORRO BARROS BARATA MACHADO
.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

(...) Assim DEFIRO A LIMINAR, para determinar o bloqueio online e depósito em conta judicial do montante de R$ 21.956,48, que deve ser realizado na conta das requeridas até se alcançar o montante devido.

Em caso de insucesso do bloqueio online via SISBAJUD, autorizo desde já o bloqueio veicular via RENAJUD. (...)

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva, eis que nunca figurou no quadro societário da empresa HPOINT e não era mais sócio da empresa
AGORA COMERCIAL LTDA – EPP
quando da ocorrência dos fatos. Afirma que em outubro de 2019 cedeu sua participação na
AGORA COMERCIAL LTDA – EPP
à empresa HPOINT, a qual condicionou tal operação à prestação de auxílio na área comercial e na aquisição de produtos e serviços por parte do agravante, motivo pelo qual este participou de divulgação e de treinamentos da empresa.

Assevera que, nos termos do art. 1.032 do Código Civil, na qualidade de ex-sócio, tem responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 02 (dois) anos após averbada a resolução da sociedade.

Sustenta ser temerária a sua inclusão no polo passivo da demanda sob a alegação de existência de grupo econômico, ante a ausência de relação jurídica com a parte agravada, pois após sua retirada da empresa
COMERCIAL LTDA – EPP
, apenas participou de campanhas publicitárias das referidas empresas, com a produção de conteúdo para redes sociais, devido seu conhecimento e experiência na área do marketing multinível, enfatizando que a desconsideração da personalidade jurídica ao argumento de existência de grupo econômico pressupõe o preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, ou do
caput
do art. 28 do CDC, o que não restou demonstrado nos autos.

Argumenta, ainda, sobre a sua idoneidade, conforme faz prova com a certidão de antecedentes, distribuição e execução criminal em anexo, explicando que denúncia oferecida pelo MP/SP, mencionada pela parte agravada como tentativa de descredibilizar o agravante, foi rejeitada pelo Poder Judiciário.

Alega que a agravada não satisfez os requisitos dos artigos 298, §3º e 300 do CPC, ante a não comprovação de relação jurídica com o agravante e o fato de o contrato firmado entre ela e a empresa HPOINT possuir como garantia contratual a conversão daquilo que possuía, em produtos, não havendo prova que tentou exercer tal direito. Ademais, sustenta ser a medida grave e desproporcional, podendo causar-lhe dano irreparável e/ou de difícil reparação, existindo o risco de irreversibilidade.

Em razão do exposto, requereu o deferimento de tutela antecipada recursal para afastar as medidas constritivas e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a r. decisão vergastada, indeferindo o pedido de tutela provisória de bloqueio de ativos e bens em nome do agravante.

Distribuído o feito perante esta instância revisora, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 5182535, foi-lhe indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de ID 5458638, em contraposição aos argumentos do agravante.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2.

Mérito recursal

O objeto do presente recurso é a decisão que deferiu liminar determinando o bloqueio nas contas bancárias dos réus, da quantia de R$ 21.956,48 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

A autora ingressou com a presente demanda diante das dificuldades para o recebimento da quantia transferidas às requeridas a título de investimento em criptomoedas. Conforme comprovante de transferência bancária (ID 4746261), a autora transferiu a quantia de R$ 21.956,48 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos) à empresa indicada por um dos réus, afirmando que além de nunca ter recebido nenhum retorno financeiro pelo investimento, os réus/agravados retiveram indevidamente o valor investido, valendo-se de diversos artifícios para dificultar qualquer tipo de cobrança e até o direito de pleno acesso ao Judiciário.

O agravante foi incluído
no polo passivo da demanda por supostamente ter se promovido, em vídeos e postagens em rede social, como empresário à frente da empresa ré
H POINT GLOBAL S/A
., juntamente com o réu
FELIPE BISAEL DE SOUZA
, ofertando serviços de investimentos em criptomoedas com retorno garantido de 56 a 300% por ano, bem como, por ter sido titular da empresa identificada como
AGORA COMERCIAL LTDA
, que era uma das sócias da requerida
H POINT GLOBAL S/A
.

O juízo de primeiro grau deferiu a medida antecipatória determinando o bloqueio nas contas bancários de todos os réus, decisão esta impugnada mediante o presente recurso.

Impende registrar que análise da matéria por este órgão
ad quem
está adstrita à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar objeto do recurso, cabendo apreciar se a autora, ora agravada, comprovou a presença dos requisitos que ensejam o deferimento do pleito excepcional.

Portanto, tratando-se de tutela provisória de urgência, a análise do recurso se limitará à verificação do acerto da decisão agravada quanto à caracterização dos requisitos permissivos do deferimento do pleito, isto é, aferir a comprovação da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/2015
[1]
). Essas exigências deverão comparecer nos autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável certeza, de que há o direito que se propõe buscar, e que há necessidade de evitar a ocorrência do dano irreparável ou de garantir os efeitos práticos da tutela principal.

A probabilidade a que alude o legislador e que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, a qual surge da confrontação das alegações com os elementos de prova disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, de maneira que o julgador deve estar convencido de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Já o perigo de dano consiste na iminência de um mal ou prejuízo causado ou favorecido pelo decurso do tempo e que revela uma urgência em obter aquele pronunciamento judicial, sob pena de comprometer os próprios efeitos práticos da decisão de mérito.

Nesse passo, da análise dos autos do presente recurso e dos autos do processo de primeiro grau, entendo que a parte autora, ora agravada, comprovou a presença dos requisitos supracitados, senão vejamos.

O agravante era o titular da empresa identificada como
AGORA COMERCIAL EIRELI
, mas em 21/10/19 transferiu a integralidade do capital social à requerida
H POINT GLOBAL S/A
., tendo a administração permanecido sob responsabilidade de
FELIPE BISAEL DE SOUZA
, diretor presidente da empresa
H POINT GLOBAL S.A
. (ID 4746249-Págs. 64/70).

Contudo, apesar de formalmente não integrar o quadro societário da requerida
H POINT GLOBAL S.A
ao tempo da realização do negócio jurídico com a autora/agravada, vislumbra-se indícios de fraude em sua retirada da empresa
AGORA COMERCIAL EIRELI
(que veio a ser sócia da empresa
H POINT GLOBAL S.A
),

em razão de o agravante continuar a ser apresentado como idealizador e CEO da requerida
H POINT GLOBAL S.A
, em seu site (
http://rendaalavancadaelucro.com.br/)
., conforme consulta realizada dia 19/05/2021, e pela vasta documentação anexada pela autora/agravada na exordial, que aponta o agravante como presidente da empresa.

No mais, muito embora o agravante alegue que a sua atuação se limite à promoção de campanhas publicitárias, como condição imposta na cessão do capital social da empresa
AGORA COMERCIAL EIRELI
, não há qualquer elemento probatório nesse sentido.

Além disso, o agravante afirma que empreendeu medidas para desvincular a sua imagem como proprietário da empresa
H POINT GLOBAL S/A
, mas os documentos anexados revelam, na verdade, que as ações judiciais foram intentadas pelo agravante contra o Google não propriamente para desvincular a sua imagem com a da empresa, mas sim no intuito de remover conteúdos supostamente difamatórios relacionados à sua pessoa e à empresa
H POINT GLOBAL S/A
, elemento que depõe contra o argumento defendido pelo agravante, na medida em que releva interesse na imagem e reputação da empresa
H POINT GLOBAL S/A
.

Quanto aos pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, não se pode olvidar que o art. 28, §5º do CDC
[2]
encampa a chamada teoria menor, segundo a qual não é imprescindível a demonstração do abuso da personalidade jurídica ou fraude, para a desconsideração da personalidade jurídica, bastando a existência de dificuldade ao ressarcimento do consumidor.

Outrossim, conforme se verificou em consulta aos autos de primeiro grau (Processo n.º 0808255-31.2020.8.14.0006), na tentativa de bloqueio fora localizado tão somente o valor de R$ 1.298,93 (um mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos) na conta de uma das requeridas, não tendo sido encontrados quaisquer valores nas contas dos demais requeridos (ID 25225616 dos autos de origem). Neste ponto chama atenção o fato de que a requerida
H POINT GLOBAL S/A
não possuir relação com nenhuma instituição financeira, não havendo como proceder à penhora em seu nome.

Quanto ao perigo de dano, este se manifesta pelos possíveis prejuízos pode amargar a parte agravada caso tenha que aguardar o julgamento de mérito para promover a reserva do valor investido, mormente se considerado que os elementos probatórios produzidos até o momento indicam que as agravadas dificultam a restituição da quantia.

Diante do exposto, a princípio, se afigura cautelosa a decisão agravada, que, ante o não pagamento do valor investido pela agravada e a demonstração da dificuldade em obter a restituição.

Assim, inexistindo argumento capaz de reverter a conclusão adotada pelo juízo de origem, deve a decisão recorrida ser mantida em todos os seus termos.

3. Dispositivo

Ante o exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, 08 de julho de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
CPC. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[2]
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Belém, 18/08/2022